Tribunal: STF
Processo: HC 70038
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
^
         EMENTA:  HABEAS CORPUS.  PROVA.  RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO.
         O  reconhecimento  fotográfico  tem  valor  probante   pleno
quando  acompanhado e  reforçado por  outros elementos  de convicção.
Assim,  não  pode  o  mesmo  fundamentar,  isoladamente,  uma decisão
condenatória.
         Habeas corpus deferido.